Tribunal: TJES
Processo: 5004326-69.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRY LUPPI VIANA SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. DIVERGÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5004326-69.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

EMBARGADOS: ALEXANDRY LUPPI VIANA SANTOS e GUILHERME FERREIRA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado, de relatoria do Exmo. Juiz Samuel Miranda Goncalves Soares, apesar de declarar que a transferência da pontuação determinada na sentença seria o termo inicial do prazo decadencial para aplicação de eventuais penalidades ao real condutor, negou provimento ao recurso, vício que merece ser sanado.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo, uma vez que sendo constatada a contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, se faz necessária sua correção, “
para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica
.”(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12882251,
onde se lê:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR. SENTENÇA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

[...]

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) nos termos dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.”

Leia-se:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR. SENTENÇA PROCEDENTE. TERMO INICIAL. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO PENALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

[...]

Destarte, a parcial reforma da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar que o termo inicial do prazo decadencial para aplicação de eventuais penalidades ao real condutor é a transferência da pontuação determinada na sentença.

Sem condenação em custas por força legal. Ausência de condenação em honorários, diante do provimento parcial do reclamo.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)